Tribunal: TJMT
Processo: 1002370-71.2022.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILTON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 856.816.951-15 (RECORRENTE), AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA - CPF: 035.258.411-40 (ADVOGADO), KASSIENE DE PAULA E SILVA - CPF: 063.119.521-14 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002370-71.2022.8.11.0004

Data do Julgamento:

18/07/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente:

WILTON DA SILVA OLIVEIRA

Recorrido(a):

KASSIENE DE PAULA E SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE MÁCULA À HONRA E REPUTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA LIBERDADE DE PENSAMENTO. REGISTRO DE INSATISFAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrente pleiteia a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, devido ao fato de esta ter feito publicação em suas redes sociais, a qual supostamente ofendeu a honra e reputação do autor.

2.

A liberdade de pensamento prevista no artigo 5º, IV, da CR/88, veda o anonimato e é limitada pelo próprio sistema normativo em que está inserida, a fim de se assegurar o direito à integridade da honra e à imagem das pessoas naturais ou jurídicas.

3.

In casu
, não se pode depreender da postagem veiculada pela Recorrida em sua rede social o caráter difamatório alegado na exordial, uma vez que esta apenas noticiou o fato que presenciou, tendo reproduzido a sua insatisfação com o ocorrido.

4.

A toda evidência, a Recorrida exercício o direito de liberdade de expressão, não havendo prova de que a honra do Recorrente teria sido ofendida em virtude da postagem realizada.

5.

Não há falar em indenização por danos morais, decorrentes de alegada publicação ofensiva em rede social, se a parte não extrapolou os limites da razoabilidade em sua liberdade de expressão, não tendo cometido qualquer abuso do direito

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023